Tribunal: TJSP
Processo: 2048126-81.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão em que, por maioria, foi negado provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora embargante, mantendo a decisão que indeferiu o pedido liminar de suspensão de ato constritivo. Insurgência. Alegação de contradição no julgado. Inadmissibilidade. Inexistência de qualquer vício do art. 1.022 do CPC a ser sanado no acórdão embargado. Embargos rejeitados.